Tribunal: TJBA
Processo: 0004928-84.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004928-84.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, ABSOLVE UM DOS RÉUS E CONDENA O OUTRO NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV) – APELOS RECÍPROCOS - RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS POR CONTRARIAR A PROVA DOS AUTOS E RECURSO DEFENSIVO SUSTENTANDO ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DE PENA – DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA CORRETAMENTE FIXADA – SÚMULA Nº 231 STJ - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Decisão do Conselho de Sentença que absolve LAÉCIO DOS SANTOS CARVALHO e condena JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA quanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) conforme Ata da sessão de julgamento do Júri ID. 58120751 e Sentença ID. 58120750. II – Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Apelação (ID. 30725574), arguindo, em suas razões, pela anulação da sessão do Júri, em razão de o Réu LAÉCIO DOS SANTOS CARVALHO ter sido absolvido por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por sua vez, o Apelante JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA, no mérito, postula a anulação da sessão do Júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; na dosimetria, subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no patamar mínimo legal. III - Materialidade que se acha suficientemente provada pelo Auto de exibição e apreensão ID nº 58120494 - Pág. 18; Laudo preliminar de constatação id nº. 58120494 - Pág. 19; Laudo de Exame de Necroscópico nº 2018 15 PM 001473-01, de ID nº 58120491, páginas 10/13 e pelo Laudo de Identificação Necropapiloscópica nº 2018 15 PC 001473-02, de ID nº 58120491, página 14. Quanto à autoria delitiva, não assiste razão, entretanto, aos Apelantes. Foram ouvidas diversas testemunhas questionadas tanto pelo Juiz Presidente quanto pelas partes, havendo ainda a possibilidade de serem arguidas diretamente pelo próprio Conselho de Sentença. IV - Decisão do Júri que encontra conforto na prova dos autos, em especial nas testemunhas de defesa que fornecerem um álibi para LAÉCIO DOS SANTOS CARVALHO; pelas testemunhas de acusação foi fornecido manancial probatório no sentido de imputar a JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA a prática delitiva. V - Deveras, os juízes leigos atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, optando por acolher, em julgamento soberano (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF) uma das teses apresentadas em Plenário, consistentes NA NEGATIVA DE AUTORIA, respondendo afirmativamente ao quesito de absolvição genérica quanto à LAÉCIO DOS SANTOS CARVALHO e positivamente quanto à condenação de JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo Ministerial. VII - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004928-84.2018.8.05.0248 provenientes da Comarca de Serrinha, figurando como Apelantes e Apelados, reciprocamente, JOSÉ ROBERTO SANTOS ALMEIDA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantida integralmente a Sentença do Júri. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.